Tribunal: TJMT
Processo: 0011023-61.2013.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011023-61.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANTOIR FERREIRA LIMA - CPF: 724.984.201-34 (APELANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), PAGANINI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.303.706/0001-83 (APELADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Dano Moral. Cálculo Dos
Consectários
Legais. Índice De Correção Monetária Fixado Em Coisa Julgada. Honorários Advocatícios. Multa Do Art. 523, §1º,
Cpc
. Excesso De Penhora.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento de sentença iniciado após condenação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com óbito.

2.
Autor apresentou cálculos considerando juros de mora desde o evento danoso, correção monetária pelo IGP-M e honorários advocatícios de 15%.

3.
Executada impugnou alegando excesso de execução, utilização indevida de índice diverso (IGP-M em vez de INPC), erro no percentual de honorários e ausência de liquidez do título
, o que foi acolhido pelo juiz de primeiro grau
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da utilização do IGP-M em substituição ao INPC na fase de cumprimento; (
ii
) a correção do percentual de honorários advocatícios fixado pelo STJ; (
iii
) a possibilidade de aplicação da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC; (
iv
) a existência de excesso de penhora.

III. Razões de decidir

5
. A alteração do índice de correção monetária na fase de cumprimento (IGP-M) ofende a coisa julgada, que fixou o INPC como parâmetro.

6
. A majoração de honorários fixada pelo STJ foi de 15% sobre os já arbitrados 10%, resultando no total de 11,5%, e não 15% sobre o valor total da execução.

7
. A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC não incidem ante a ausência de liquidez incontroversa do débito, diante da controvérsia judicializada quanto aos índices e percentuais.

8
. Cálculo oficial do SISCALC indicou excesso de penhora, sendo reconhecida a quitação da obrigação e determinada a devolução do valor bloqueado em
excesso.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É vedada a substituição do índice de correção monetária fixado no título executivo judicial após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 513, §2º, I; 523, §1º; 924, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0011023-61
.20
2
3
.8.11.00
15

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vantoir
Ferreira Lima

em virtude da
sentença
proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extint
o o Cumprimento de Sentença proferida no bojo
da
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais movida em face de
Paganini Construções Ltda
.
,
com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

O Juiz de primeiro grau acolheu, em parte, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença,
porque foram
apur
ados
equívocos materiais nos cálculos apresentados pelo exequente/apelante, notadamente
quanto a
:

(i)
utilização indevida do índice IGP-M
,
em detrimento do INPC,
que foi
fixado por decisão judicial transitada em julgado
, (
ii
)
aplicação incorreta do percentual de honorários sucumbenciais, com uso direto de 15% sobre o total da execução, quando o correto seria 15% sobre os 10% anteriormente arbitrados, resultando em percentual final de 11,5%;
(
iii
)
excesso de penhora em
razão de cálculo
excedente
,
e que
culmin
ou
na constrição de valor muito superior ao efetivamente devido.

Em suas razões, o apelante sustent
ou a r
egularidade dos cálculos apresentados e
a
possibilidade de utilização do índice IGP-M
, além da c
orreção do percentual de 15%
sobre o montante arbitrado na sentença,
a título de honorários sucumbenciais,
em consonância com a
decisão do STJ
.

Sustentou, ainda, a i
ncidência obrigatória das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, diante do alegado descumprimento voluntário da obrigação no prazo legal
.

Forte nesses argumentos, p
edi
u a
reforma da sentença
com o retorno dos autos para o regular
prosseguimento do feito
,
com base em novo montante atualizado.

Contrarrazões apresentadas
no ID
314912896.

A recorrida defende a
manutenção integral da sentença, com destaque para a preclusão
sobre
índices de correção, a inequívoca ocorrência de excesso de execução e a má aplicação dos critérios de atualização pelo apelante
quanto aos honorários de
sucumbência
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O processo versa sobre
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais ajuizada por
Vantoir
Ferreira Lima

em desfavor de

Paganini Construções Ltda
.
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17/09/2012, na BR-163, que resultou em óbito
da Sra.
Zilda de Jesus Ferreira Lima
, mãe do autor
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a empresa
recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida de
juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (17/09/2012)
, além de
correção monetária a partir do arbitramento
que, no caso, ocorreu em
20/10/2017
(ID 113060029 – pág. 01/19).

Ao final, a recorrida foi condenada a arcar as verbas de sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em sede de apelação, a relatora originária, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
manteve a responsabilidade civil da recorrida
; todavia,
reduzi
u
o valor da indenização para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, tendo sido mantidas
todas as demais questões decididas na sentença, incluindo os termos iniciais dos consectários legais e o percentual dos honorários
de sucumbência (ID 116091491)
.

Inconformada, a recorrida recorreu para o Super
ior Tribunal de Justiça
,

que não
foi
admitido pela Vice-Presidência,
o que deu causa à interposição do
Recurso de Agravo
n. 2225055-MT (2022/0319859-0)
, cuja relatora, Ministra Maria Tereza de Assis Moura não conheceu do recurso e, ao final, deliberou o seguinte:

“
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita”
(Sem destaques no original).

Certificado o trânsito em julgado (07/12/2022), iniciou-se a fase do cumprimento de sentença
.

O
recorrente/exequente
apresentou cálculos
em 2
5
/
01
/20
23
,
e
tomou como base o valor da condenação por dano moral tal como redefinido pelo acórdão, isto é, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Em seguida, procedeu a atualização do referido valor
com
os seguintes parâmetros:

Primeiro, calculou os
juros de mora
de 1% ao mês
a partir do evento danoso (17/09/2022
até a prolação da sentença em 20/10/2017
)
, que resultou na importância de R$ 127.999,99
(cento e vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
;

Segundo, computou a
correção monetária

do valor já acrescido de juros,
pelo INPC
,
desde o arbitramento (20/10/2017
até 25/01/2023
)
, que culminou no resultado de R$ 277.990,00 (duzentos e setenta e sete mil novecentos e noventa reais)
;

Encontrado o valor principal,
na terceira etapa,
agregou
os honorários advocatícios
sucumbenciais
majorados pelo STJ que, no seu entender, foi de 15% sobre o valor
atualizado
da condenação
(R$ 277.990,00)
, o que resultou na importância de
R$ 41.698,51 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)
;

No quarto e último momento,
projetou o cenário de
eventual inadimplemento no prazo legal
de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, caput e § 1º, do CPC.

Parti
u
do valor de R$ 319.688,60
(trezentos e dezenove mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
,
que corresponde ao
principal acrescidos dos honorários de sucumbências finais (15%), e
requereu, desde logo, a aplicação
da multa de
10% (dez por cento) sobre o montante exequendo e
,
também,
de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em favor de seu patrono, ambos

calculados sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Assim, segundo os cálculos do recorrente, a empresa recorrida deveria pagar o
total de
R$ 383.626,32 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
, quantia que corresponderia ao débito final caso não houvesse pagamento voluntário e fossem aplicados os consectários específicos da fase de cumprimento de sentença.

Recebido o pedido de cumprimento de sentença, o Juiz facultou o cumprimento voluntário e advertiu a recorrida das penalidades processuais
caso a obrigação não fosse cumprida no prazo legal (15 dias)
, à luz do art. 523, § 3º, do CPC.

Na
Impugnação
(tempestiva – ID 314912379)
, a recorrida
alegou que
os cálculos do recorrente
cont
inha
m
equívocos e gera
ra
m excesso de execução.

Afirm
ou
que a atualização monetária e os juros foram aplicados de forma incorreta.

Segundo a impugnante
/recorrida
, os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir desde o evento danoso, enquanto a correção monetária
,
calculada com base no INPC
,
deve incidir apenas a partir do arbitramento, isto é, da data em que o valor
da indenização por danos morais foi efetivamente fixado pelo Tribunal.

Requer
eu

o
rec
á
lculo,

reconhec
endo-se
o excesso de execução
.

Num primeiro
exame, o Juiz rejeitou a impugnação, deferiu o pedido de penhora de dinheiro
e procedeu a pesquisa de valores por meio do SISBAJUD
, que culminou n
o bloqueio
da importância de R$ 232.339,91 (duzentos e trinta e dois mil
trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos)
, cujo montante
foi levantado pelo exequente/autor, conforme Alvará
Judicial (ID 314912391)
.

Mais adiante, a executada/recorrida efetuou o depósito
voluntário
de mais R$ 107.364,34 (cento e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
– ID 314912855 –
e
alegou quitação da obrigação
.

Referido montante foi levantado pelo exequente, consoante Alvará Judicial de ID 314912864.

A despeito disso
,
o pedido de quitação formulado

pel
a
executad
a
fora rechaçad
o
pelo Juiz
e, com base em nova atualização
promovida
p
elo
exequente
(ID 314912397)
,

o qual
informou que a dívida era de
R$ 515.145,97
(quinhentos e quinze mil cento e quarenta e cinco mil reais e noventa e sete centavos)
,
procedeu nova pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD
e que
result
ou no bloqueio de mais R$ 180.294,23 (cento e oitenta mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos)
.

Inconformada com o
nov
o bloqueio (R$ 180.294,23), a executada
impugnou os cálculos do exequente.

Argument
ou
que a atualização monetária aplicada pelo Exequente

na última atualização
não foi o INPC
,
e sim
IGP-M, em
dissonância d
a sentença
e d
o acórdão
.

A
firm
ou
que o Exequente
a
plicou honorários advocatícios de 15% sobre o valor integral da execução, quando o comando judicial determin
ou
honorários de 15% sobre os 10% originalmente fixados, conforme decidido no Agravo de Instrumento em Recurso Especial
, o que equivaleria ao percentual de
11,5%.

Aleg
ou
que a planilha do Exequente ignor
ou
a data correta do arbitramento do novo valor fixado pel
a decisão unipessoal da Relatora
, incidindo atualizações indevidas
(desde a sentença)
.

Com base no laudo e planilhas elaboradas por perito contratado pela Executada, sustent
ou
que o valor devido, atualizado pelo INPC
desde a decisão da relatora da apelação, juros desde o evento danoso,
e com honorários de 11,5%, seria significativamente inferior ao montante
pretendido
pelo Exequente
,
de R$ 515.145,97
(quinhentos e quinze mil cento e quarenta e cinco mil reais e noventa e sete centavos)
.

Defende
u
que
se
considera
r
os depósitos voluntários e os bloqueios judiciais efetivados, o crédito efetivamente devido ao Exequente seria de R$ 20.662,69
(vinte mil seiscentos e sessenta e dois reais)
, razão pela qual haveria
excesso de execução equivalente a R$ 160.046,46
(cento e sessenta
mil
e quarenta e seis

reais
e quarenta e seis centavos)
, valor bloqueado e
que
deve
ria
ser restituído.

A Executada afirm
ou
que o Exequente atuou de má-fé
e
induzi
u
o Juízo ao erro ao apresentar cálculos sigilosos e incorretos e provocando bloqueios indevidos.

Requer
eu
o reconhecimento dos equívocos apontados, a homologação dos cálculos da Executada, a liberação do saldo correto ao Exequente
(R$ 20.622,69)
, a devolução do excesso de bloqueio
(R$ 160.046,46)
e a condenação do Exequente por litigância de má-fé.
Em pedido s
ubsidi
ário, pediu que a
Contadoria Judicial elaboração
o
cálculo oficial pelo SISCALC.

Oportunizada à manifestação, o Juiz prolatou a sentença recorrida e, ao ensejo, tomou como base o resultado do cálculo apurado pela Contadoria do Juízo
(ID 314912881)
.

Fundamentou que,
no pedido inicial de cumprimento, o exequente
/recorrente
havia utilizado corretamente o INPC. Contudo, alterou o índice para IGP-M
nas atualizações
subsequentes
, contrariando cálculo homologado por decisão transitada em julgado, razão pela qual essa discussão se encontrava preclusa.

Reconheceu que o percentual de honorários era de 11,5%, mas considerou escusável o equívoco da parte exequente ao aplicar 15%,
e
afast
ou
a litigância de má-fé.

Assim, c
om base em cálculos oficiais do SISCALC, concluiu que o débito atualizado em 12/08/2024 era de
R$ 371.646,79
(trezentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos)
.

Explicou que, a
pós abatimento do valor levantado pelo exequente
(
R$ 232.339,91
)
, remanescia débito
d
e R$ 13
9.306,88 (cento e trinta e nove mil trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos)
.

Obtemperou que, e
m 06/09/2024, a executada depositou
a importância de
R$ 107.364,34
(cento e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
, deixando saldo residual de R$ 31
.942,54 (trinta e um
mil
novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
.

A despeito disso, considerando que fora
bloque
ad
o

o montante de R$ 180.294,23

(cento e oitenta mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos)
, superando em R$ 148.764,11
(cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos)
a importância remanescente devida
,
reconhec
eu
o excesso da constrição
.

Assim, entendeu pela
integral
quitação d
a obrigação
e
extinguiu o processo com resolução de mérito
.

Por corolário, d
eterminou a expedição de alvará para devol
ver
à executada
/recorrida
do valor bloqueado em excesso
(R$ 148.764,11)
e o levantamento do remanescente pelo exequente
(R$ 31.942,54).

Inconformado, o exequente recorreu, cujas razões passo a enfrentar por tópicos:

-
U
tilização do índice IGP-M em detrimento do INPC
:

Direto ao ponto, a pretensão do exequente não encontra guarida.

O Juiz
de origem analisou de forma clara, exauriente e tecnicamente adequada as impugnações aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença.

Com efeito, n
ão se trata de mera discordância quanto a
os
valores,
e sim da
constatação objetiva de que
o
índice de correção monetária
alter
ado

pelo recorrente
no decorrer do trâmite
do cumprimento de sente
n
ça
(IGP-M
no lugar do INPC
), divergiu do parâmetro judicialmente fixado
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (
AgRg
no
AREsp
n.º 486.346/RS, STJ, 4ª T., Min. Luis Felipe Salomão).

Nas palavras de DIDIER JR.,
"a coisa julgada material impede a rediscussão do comando decisório que transita em julgado, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária, sob pena de afronta à segurança jurídica"
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3, p. 376).

Portanto,
é
defeso, em cumprimento de sentença, alterar índice de correção monetária expressamente determinado no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Aliás, nem mesmo
eventuais modificações na legislação ou orientações normativas podem retroagir para modificar o que já
está
definido no título executivo judicial, mesmo que tais matérias sejam de ordem pública.

Logo,
escorreita a parte da sentença que considerou equivocado o uso do IGP-M no lugar do INPC.

Isso significa que,
após o trânsito em julgado
e homologado o cálculo
,
tendo o exequente alterado
o índice de correção nos seus cálculos, incorreu em vício objetivo que autoriza a revisão dos valores e justifica o reconhecimento do excesso de execução.

-
Honorários de Sucumbência
:

Quanto ao
percentual de 15% de honorários advocatícios
sucumbenciais, o exequente promoveu sua
aplica
ção
direta sobre o montante da execução
; no entanto, conforme transcrição feita no início deste voto,
a decisão
da Ministra Maria Tereza de Assis Moura, relatora do Agravo a
o STJ
,
majorou os honorários em 15% sobre os já arbitrados 10%

(15% x 10% = 1,5%)
,
e isso
ger
ou
, matematicamente,
o
percentual de 11,5%, e não
de
15% sobre o total da execução.

-
Possibilidade de aplicar
o art. 523, § 1º, do CPC
:

O recorrente,
também
, busca reconhecer a validade da aplicação automática do
art. 523, § 1º, do CPC,
concernente ao cálculo d
a multa de 10% e dos honorários executivos de 10%, sob o argumento de que a executada não adimpliu
a obrigação, de forma
volunt
ário,
no prazo de 15
(quinze)
dias.

Tal pretensão igualmente não prospera.

O § 1º do art. 523 do CPC dispõe
que
“n
ão ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”
.
Todavia, a incidência desses consectários pressupõe:
(i) i
ntimação pessoal do devedor, na figura de seu advogado, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC;
(
ii
) d
ecurso do prazo de 15 dias sem adimplemento integral e voluntário;
(
iii
) l
iquidez e clareza da obrigação executada.

No caso, a obrigação estava sendo discutida quanto ao seu
valor
exato, com divergências sobre índice de correção e percentuais de honorários, o que afasta a clareza necessária à incidência automática da penalidade.

Como ensina
Fredie
Didier Jr.:

“
Não cabe multa do § 1º do art. 523 quando há fundada controvérsia sobre o valor exigido ou quando o título judicial não for líquido, certo e exigível em sua totalidade.
”

(Curso de Direito Processual Civil, v. 3, p. 373).

Assim, não demonstrado o pressuposto da liquidez incontroversa do débito, não se legitima a aplicação da multa e dos honorários executivos previstos no §1º do art. 523.

-
Excesso de penhora
:

A
o revisar os cálculos com base no sistema oficial (SISCALC),
o Juiz
identificou
o
excesso de constrição da ordem de R$
148.764,11
(cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos)
,
o que ficou evidente que
é
incontroverso que a obrigação havia sido plenamente satisfeita, com base nos valores corretos.

Daí
porque
a declaração de extinção da execução com
suporte
no art. 924, II, do CPC
se mostrou absolutamente correta
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo.

Deixo de fixar h
onorários
recursais à míngua de fixação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025